Tribunal: CARF
Processo: 15771.725775/2015-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.725775/2015-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.578 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrente
HEIDELBERG DO BRASIL SISTEMAS GRAFICOS E SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade Preparadora para que se juntem aos
autos cópias da ação judicial do Mandado de Segurança no 0004426-44.2015.403.6100, do PAF
n.o 15771.723343/2017-49 e do PAF n.o 15771.722873/2014-27, inclusive do inteiro teor das
decisões proferidas em caráter definitivo, devendo ser dado oportunidade ao Recorrente para se
manifestar no prazo de 30 dias, devolvendo, na sequência, os autos a este colegiado para
prosseguimento
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra
Fernandes, Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisario, Mateus Soares de
Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Ana
Paula Pedrosa Giglio.
Relatório
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado para exigência de multa prevista
no art. 72, inciso I e § 1o, art. 81, inciso I da Lei n° 10.833/03 (10 % sobre o valor
aduaneiro da mercadoria), pelo descumprimento de obrigações necessárias à
permanência no Regime de Admissão Temporária, PAF no 15771-722873/2014-27.
Inicialmente destaco que, conforme pedido da interessada no Processo Administrativo
no 15.771.723343/2017-49 (que trata de cobrança de diferenças de tributos sobre o
mesmo fato), tanto aquele, como este, estão sendo julgados nesta data, na mesma sessão
de julgamento, para o fim de se evitar decisões conflitantes sobre única situação, como
alegou a Impugnante naquele processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15771.725775/2015-22
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

Por bem relatar os fatos, transcrevo o Relatório Fiscal, parte integrante do Auto de
Infração, objeto do presente processo, fls. 32 e ss:
"1. Introdução
O presente relatório tem por objetivo caracterizar o descumprimento de condições e/ou
requisitos para aplicação do Regime Aduaneiro Especial de Admissão Temporária com
Suspensão Total de Tributos, o qual passaremos a nos referir como REAT, pleiteado
através do PAF 15771. 722873-2014-27.
No caso em questão, o contribuinte solicitou o REAT para bens destinados a serem
expostos na feira “EXPOPRINT LATIN AMERICA 2014” e, posteriormente, solicitou
autorização para a remessa dos bens a empresa Braspor Gráfica e Editora Ltda alegando
a realização de testes.
Conforme veremos a seguir:
 Em 29/10/2014, antes da data da solicitação do REAT para testes, já existia uma
proposta de compra e venda desta mercadoria (proposta com aceite).
 Em 25/11/14, antes do envio da máquina para os "supostos testes", foi assinado um
contrato de Compra e Venda desta mercadoria entre a empresa Braspor e o Exportador
(Heidelberger Druckmaschinen), a saber: Contrato SM04315.
 Em 28/11/14. foi fechado um contrato de câmbio pela empresa Braspor, no valor de
E$ 143.888,00, relativos ao pagamento de parte deste equipamento ao Exportador
(Contrato de Câmbio n.126081238).
 Em 01/12/14. foi emitida pela Heidelberg Brasil a Nota Fiscal 45045. O objetivo desta
nota seria o envio do bem a Braspor para a realização dos testes, sendo que o campo
complementar desta nota menciona o Contrato de Compra e Venda acima.
Em resumo, a vista destes elementos, esta fiscalização caracterizou as seguintes
irregularidades:
 Descumprimento do REAT em virtude da falta de caráter temporário da operação,
pois já existia um contrato de compra e venda deste equipamento.
 Descumprimento do REAT em virtude da existência de cobertura cambial, pois a
empresa Braspor já havia pago ao Exportador (através de contrato de câmbio) o
equivalente a 10% do valor da venda.
 Descumprimento do REAT em virtude do beneficiário (Heidelberger Brasil) ter
cedido a posse dos bens a terceiros (Braspor) para a realização de "testes" quando, na
verdade, já existia um contrato de Compra e Venda (assinado) relativo a estes mesmo
bens, o que configura, s.m.j., desvio de finalidade;
O equipamento foi enviado, montado e instalado nas dependências da empresa Braspor
em virtude de um contrato de compra e venda com cláusula rescisória (o contrato só
poderia ser desfeito caso não fosse comprovado que o equipamento conseguia fazer o
alegado pelo fabricante), motivo pelo qual, entendemos ter ocorrido o descumprimento
do REAT e a postergação do pagamento dos tributos devidos em uma importação
regular;
Importante ressaltar aqui que de acordo com o artigo 363 do Regulamento Aduaneiro os
bens objeto do REAT devem ser utilizados exclusivamente nos fins previstos na
concessão do regime.
Vejamos agora o que consta do PAF que concedeu o REAT em questão
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

2. Resumo do PAF que concedeu a Admissão Temporária
 Em 16 de Junho de 2014 A empresa HEIDELBERG DO BRASIL solicitou e obteve a
concessão de Regime Especial de Admissão Temporária para exposição em feira a ser
realizada no período de 16/07/2014 a 22/07/2014, baseada no artigo 5o, inciso I, da
IN/SRF no1.361/13 (fls. 3 e 4 do PAF).
 Em 24 de Junho de 2014 Foi concedido o REAT pleiteado com vencimento em
24/12/2014 (fls 43 do PAF).
 Em 12 Agosto de 2014 A empresa HEIDELBERG DO BRASIL solicitou e obteve
mudança de finalidade do Regime para testes de funcionamento, com base no artigo 5o,
inciso VI, da IN/SRF no1.361/13 (fls. 66 e 64 do PAF).
Foi mantida a mesma data para o encerramento do REAT.
 Em 29 de Outubro de 2014 A interessada solicitou e obteve autorização para realizar
os testes no endereço da empresa Braspor (fls. 71 e 72 do PAF) Antes de continuarmos,
faremos a seguir uma breve descrição das:
 Características do Regime Especial de Admissão Temporária e das
 Características dos Contratos de Compra e Venda
Em seguida veremos se o REAT pode ser concedido à mercadoria objeto de Contrato de
Compra e Venda.
3. Características do Regime Especial de Admissão Temporária .../...
4. Características dos Contratos .../...
5. Irregularidades constatadas
5.1. Da importação sem caráter temporário
O Contrato de Compra e Venda no SM04315, datado de 25/11/2014, comprova que a
partir desta data a importação não mais possuía caráter temporário, logo não existe base
legal que ampare o envio desta mercadoria para a empresa Braspor (em 01/12/14) sem o
prévio registro de uma DI de nacionalização da mercadoria.
Transcrevemos abaixo partes deste contrato
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

Reparem que este contrato possui uma cláusula rescisória e não uma condição
suspensiva. A venda foi realmente celebrada, mas o comprador pode desistir do negócio
única e exclusivamente se o equipamento não conseguir fazer o prometido pelo
vendedor.
Este entendimento é cristalino do disposto na cláusula segunda deste contrato.
5.2. Da existência de cobertura cambial na operação
O Contrato de Câmbio n. 126081238, datado de 28/11/2014, comprova que a empresa
Braspor já havia pago parte do valor relativo a compra desta mercadoria do exportador,
portanto, restou comprovada a existência de cobertura cambial na operação e,
novamente, não há base legal que ampare o envio desta mercadoria para a empresa
Braspor (em 01/12/14) sem o prévio registro da DI de nacionalização da mercadoria.
Chamamos atenção para o motivo deste contrato de câmbio, a saber: importação geral.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

5.3. Da não adequação dos bens a finalidade (testes)
A mercadoria já estava vendida e parcialmente paga na data da emissão da Nota Fiscal n
45045 (01/12/14). Os testes mencionados no contrato, s.m.j., implicam em uma
condição resolutória do contrato e não em uma condição suspensiva. Alem disto a
operação foi objeto de cobertura cambial.
5.4. Conclusão
Diante destes fatos, entendemos, s.m.j., ter ocorrido o descumprimento do REAT.
6. Penalidades aplicáveis
6.1. Multa administrativa pelo descumprimento do REGIME.
..."
Ciente do Auto de Infração a interessada apresentou impugnação em 01/12/2015, fls.
59/69, onde em síntese do necessário alegou:
- como restará amplamente demonstrado na presente Impugnação a determinação
contraria os dispositivos legais que regem a matéria, em razão de que, insurge-se o
Contribuinte;
- máxime pelo fato de que o equipamento em debate, embora anteriormente importado
sob Regime de Admissão Temporária (REAT), contou com o encerramento do REAT
através do registro da Declaração de Importação para Nacionalização de Admissão
Temporária no 15/0195716-5, registrada em 30/01/2015, com o consequente pagamento
integral de todos os impostos respectivos;
- diante da proposta em submeter o equipamento a testes, para ulterior aquisição,
concordaram as partes: de um lado, a Heidelberg, em instalar o equipamento nas
dependências da empresa Braspor para fins de testes; de outro, a Braspor, a arcar com as
arras assecuratórias – sinal – no valor de 10% do preço do equipamento, bem como a
firmar contrato de compra e venda, com condição suspensiva (sujeita a prova), em
caráter irretratável, consoante constou do pedido formalizado em 04/11/2014;
- tanto o valor dado em pagamento dos 10% serviu unicamente às arras assecuratórias
que, com o registro da DI e pagamento dos tributos inerentes à nacionalização do
equipamento, foi realizado, de pronto, a devolução do sinal anteriormente enviado pela
empresa Braspor, conforme inquestionavelmente comprovam os documentos acostados
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

ao PAF no 15771-722873/2014-27, para fins de regularização da operação, tendo em
vista que o efetivo vendedor seria a Heidelberg estabelecida no Brasil;
- isso porque, a empresa situada na Alemanha, além da devolução do sinal supra
mencionado, emitiu a fatura de venda à Heidelberg do Brasil, conforme documentos
acostados, a qual, na posse do documento, procedeu ao imediato registro da DI para a
nacionalização do equipamento, para só então realizar a efetiva cobertura cambial do
bem, mediante pagamento à Heidelberg alemã. Portanto, o pagamento, de fato, deu-se
após o cumprimento da condição suspensiva e do registro da DI para nacionalização, em
estrito cumprimento da legislação aplicável;
- importa noticiar decisão por demais importante, proferida pelo D. Juiz Federal da 12a
Vara Cível Federal de São Paulo, a qual possui o condão de não apenas esclarecer a
controvérsia ora debatida, mas também aplicar, in casu, o melhor entendimento do
direito pátrio;
- em face do hialino direito que socorre à Impugnante, fato é que nesta mesma esteira
caminha o entendimento do Poder Judiciário Pátrio, o qual restou formalizado na r.
sentença proferida pelo Eminente Magistrado Bruno César Lorencini, nos autos do
Mandado de Segurança no 0004426-44.2015.403.6100 – fls. 357/364 do presente
procedimento –, nos termos seguintes:
“A controvérsia dos autos restringe-se à questão do alegado descumprimento, pela
impetrada, de um ou mais dos requisitos exigidos no Decreto 6.759/2009 aplicáveis ao
regime de admissão temporária, o que ensejou a aplicação de multa no processo
administrativo fiscal no 15771.722.873/2014-27. Irresignado, o impetrante apresentou
recurso administrativo visando o não pagamento das penalidades, o que, por sua vez,
obstou a concessão do despacho de nacionalização do bem, para fins de sua
internalização e uso. O regime aduaneiro especial de admissão temporária (REAT) é o
que permite a importação de bens que ficarão no Brasil somente por período
determinado, e essa temporariedade permite a suspensão total ou parcial do pagamento
dos tributos, na forma legal. Nos Ditames do art. 358 do Decreto 6.759/09, que
regulamenta a administração das atividades aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a
tributação das operações de comércio exterior, para a concessão do REAT, a autoridade
aduaneira deverá observar o cumprimento cumulativo das seguintes condições:
I - importação em caráter temporário, comprovada esta condição por qualquer meio
julgado idôneo;
II – importação sem cobertura cambial; e (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de
2013)
III - adequação dos bens à finalidade para a qual foram importados. (Redação dada pelo
Decreto no 8.010, de 2013)
Outrossim, de acordo com seu art. 363 a aplicação do regime de admissão temporária
fica condicionada a três fatores, quais sejam :
(...)
I - a utilização dos bens dentro do prazo fixado e exclusivamente nos fins previstos;
II - a constituição das obrigações fiscais em termo de responsabilidade; e
III - a identificação dos bens. Na hipótese de descumprimento de qualquer das
disposições acima transcritas, fica autorizada a autoridade à aplicação de multa de dez
por cento sobre o valor aduaneiro, no caso de descumprimento de condições, requisitos
ou prazos estabelecidos para aplicação do REAT, nos termos do artigo 709 do Decreto
6.759/09.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

In casu, diante do relatório fiscal elaborado no processo administrativo fiscal no
15771.722.873/2014-27 (fls. 258/270), foram verificadas as seguintes irregularidades
por parte do impetrante que originaram a cobrança da multa:
(i) descumprimento do REAT em virtude da falta de caráter temporário da operação,
pois já existia um contrato de compra e venda deste equipamento;
(ii) descumprimento do REAT em virtude da existência de cobertura cambial, pois a
empresa Braspor já havia pago ao exportador o equivalente a 10% do valor da venda;
(iii) descumprimento do REAT em virtude da impetrante ter cedido a posse dos Bens a
terceiros para a realização de testes quando, na verdade, já existia um contrato de
compra e venda assinado relativo a estes mesmos bens, o que configura desvio de
finalidade
Em seus fundamentos, a impetrada sustenta que consta do contrato de compra e venda
firmado entre a impetrante e a empresa Braspor Gráfica e Editora Ltda cláusula
resolutiva, e não suspensiva, como afirma o impetrante, aperfeiçoando se em
25/11/2014.
Desta maneira, seria indevido o pedido de alteração de finalidade no REAT, em
12/08/2014, para testes de funcionamento, assim como seu pedido de prorrogação até
24/06/2015, pois já teria se aperfeiçoado a compra e venda do bem, que permaneceria
permanentemente no Brasil.
Analisando os autos, em especial o contrato de compra e venda, verifico não se tratar de
cláusula que impõe condição resolutiva, mas sim condição suspensiva. Veja-se:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO DO FORNECIMENTO
(...)
§2o (...)
Assegurou a VENDEDORA, embora não o podendo demonstrar, pois o
EQUIPAMENTO objeto do presente instrumento estava desinstalado em seu armazém,
que dele será possível obter impresso, em todos os substratos mencionados, com
qualidade que atenderá as exigências da COMPRADORA, em especial no que tange à
ancoragem da tinta e à tonalidade do branco opaco, em uma única passagem do material
na impressora. Após a conclusão da instalação, constatada com a liberação formal do
EQUIPAMENTO para produção comercial, por correspondência escrita da Heidelberg
do Brasil, a COMPRADORA terá até 15 (quinze) dias de operação para a realização de
testes de impressão que deverão comprovar a ancoragem da tinta e a adequada
tonalidade do branco opaco em todos os substratos. Na hipótese do desempenho do
EQUIPAMENTO não atender às necessidades da COMPRADORA, poderá ela, no
prazo máximo de 15 (quinze) dias da conclusão da instalação, desistir da compra, com
ressarcimento integral pela VENDEDORA do valor recebido a título de sinal e princípio
de pagamento - grifei.
Trata-se, na espécie, de cláusula especial de compra e venda sujeita a prova, qual seja, a
que se presume feita sob a condição suspensiva de que a coisa tenha as qualidades
asseguradas pelo vendedor e seja idônea para o fim a que se destina, nos termos do
artigo 510 do Código Civil Brasileiro de 2002.
A teor do que leciona Hamid Charaf Bdine Jr, aqui, a eficácia do negócio jurídico
compra e venda se subordinará à objetiva constatação das qualidades que foram
asseguradas pelo vendedor. Difere, portanto, da venda a contento, em que a satisfação
do comprador é avaliada em nível subjetivo, de estima pela coisa (Código Civil
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

Comentado: doutrina e jurisprudência, coordenador Cezar Peluso, 6a ed. rev. e atul.,
Barueri, Editora Manole, 2012, pág. 570).
Como é cediço, a condição suspensiva suspende a eficácia do negócio jurídico,
conferindo ao credor direito eventual ao adimplemento da obrigação.
No caso específico da venda sujeita a prova, esta somente se aperfeiçoa com o aceite
expresso do comprador, ou com o seu silêncio após o término do interregno fixado para
experimentação do bem.
Assim, o pedido de prorrogação do REAT formulado pela impetrante não é descabido,
haja vista que o contrato de compra e venda firmado com cláusula suspensiva não
possui eficácia, não excluindo o caráter temporário da operação.
Nesse sentido, não é transferida a propriedade do bem dado para experimentação,
enquanto vigente a condição suspensiva, ocorrendo tão somente comodato entre
vendedor e comprador, não possuindo eficácia o contrato de compra e venda firmado.
Logo, também não cabe argumentar, como indicado pela impetrada, que a transferência
da posse imediata do bem para fase de testes configura desvio de finalidade e
descumprimento do REAT, pois é prática vinculada à cláusula de venda sujeita a prova.
Outrossim, não há violação do REAT pela impetrante no que toca ao recebimento de
10% (dez por cento) do valor do equipamento da compradora.
Conforme o relatório fiscal da impetrante, o pagamento da quantia no total de
162.500,00 (cento e sessenta e dois mil e quinhentos euros), configura a denominada
cobertura cambial, significa dizer que a operação tem um valor comercial em moeda
estrangeira e que deverá ser realizado o fechamento de contrato de câmbio, seja de
compra ou de venda.
No entanto, esta transferência se insere no instituto das arras assecuratórias, qual seja,
sinal estipulado no momento da realização do contrato que deve ser dado pelo
comprador ao vendedor, expressando sua Intenção de obter definitivamente o bem. Nos
dizeres de Sílvio de Salvo Venosa
" com frequência, para "assegurar" um negócio, o interessado entrega uma importância,
geralmente simbólica, a um proponente, ficando na dependência de o negócio definitivo
ser aprovado posteriormente. (...) Demonstra, é fato, uma intenção efetiva de contratar,
mas o contrato fica sob condição suspensiva, não obrigatório, dependendo de eventos
futuros.(...) A não efetivação do contrato implica somente a devolução singela do sinal
devolvido, sem direito a indenização. (Direito Civil: teoria geral das obrigações e teoria
geral dos contratos, 10a edição, São Paulo, Atlas, 2010, pág. 363)."
Não é outra a hipótese em análise, pois, conforme o documento de fls. 308/312, em
23/02/2015 a impetrante devolveu o valor pago pela empresa compradora, sem correção
monetária, juros ou indenização.
Logo, incabível a cobrança de multa fundamentada no artigo 709 do Decreto 6.759/09,
por ausência de descumprimento de condições, requisitos ou prazos estabelecidos no
regime aduaneiro especial de admissão temporária.
Posto Isso, conforme fundamentação expendida e por tudo o mais que dos autos consta,
confirmo a liminar concedida e concedo a segurança, nos termos do inciso I do artigo
269, do Código de Processo Civil, para determinar que o impetrado se abstenha da
cobrança da multa no processo administrativo fiscal no 15771.722.873/2014-27, bem
como da retenção do bem em razão do não recolhimento das mesmas, até o final do
julgamento do referido processo administrativo fiscal. ...”
É o que basta.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

É o Relatório
A impugnação não foi conhecida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 13/06/2014
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n° 7/14. Súmula CARF n° 1.
Inconformada a recorrente apresentou Recurso Voluntário arguindo em sua defesa
que a impugnação apresentada no PAF n.o 15771.723343/2017-49 foi julgado procedente,
devendo as razões serem refletidas neste PAF.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade. Não
foram arguidas preliminares.
Conforme bem relatado o presente processo trata de Auto de Infração lavrado para
exigência de multa prevista no art. 72, inciso I e § 1o, art. 81, inciso I da Lei n° 10.833/03 (10 %
sobre o valor aduaneiro da mercadoria), pelo descumprimento de obrigações necessárias à
permanência no Regime de Admissão Temporária - REAT, pleiteado através do PAF no 15771-
722873/2014-27.
Em consulta ao PAF No 15771-722873/2014-27 noticiado no comprot, realizada
em 29 de março de 20231, verifica-se que já se encontra arquivado desde 2018, veja-se:

1 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

Relata também, o juízo a quo, que julgou em conjunto com o PAF N.o
15.771.723343/2017-49, visto tratar de cobrança de diferenças de tributos sobre o mesmo fato,
visando evitar decisões conflitantes sobre única situação. Nesse sentido destaco trecho do
julgado ora recorrido:
Como citado no início do Relatório do presente processo, concomitante a este está
sendo julgado o processo de no 15.771.723343/2017-49 (que trata de cobrança de
diferenças de tributos).
Observo que não consta, nos presentes autos, o Mandado de Segurança no 0004426-
44.2015.403.6100 citada pela interessada em sua impugnação. Assim, por economia
processual, trago daquele (15771.723343/2017-49) [sic] transcrição do processo apenso
no 15771.722873/2014-27 (Admissão Temporária), fls. 357 e seguintes.
Através de decisão no Mandado de Segurança, processo judicial no 0004426-
44.2015.403.6100, fl. 357, o Juízo se manifesta explicitamente sobre o descabimento da
multa no processo administrativo fiscal no 15771.722.873/2014-27.
Dessa forma, fica impedida esta Turma de Julgamento de se manifestar sobre a questão,
visto que uma decisão administrativa jamais poderia sobrepujar a prevalência do Poder
Judiciário para decidir sobre tema idêntico.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura, pelo
contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, importa
em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso acaso
interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo COSIT n° 7/14, esclarecendo que: (...)
Ainda em relação ao que consta no relatório e no julgamento realizado pela DRJ,
a impugnação não foi conhecida por haver concomitância com processo judicial, no Mandado de
Segurança no 0004426-44.2015.403.6100.
No Recurso Voluntário, o contribuinte alega em sua defesa que não há identidade
entre este processo e a ação judicial, contudo entende que tendo o PAF n.o 15771.723343/2017-
49 sido julgado procedente, caberia também a procedência no presente PAF e por essa razão
requerer o integral provimento do Recurso Voluntário com o cancelamento do lançamento. Para
melhor compreensão destaco excertos do Recurso:
(...)
17. Ora, a ausência de identidade dos procedimentos – administrativo e judicial – salta
aos olhos!!!!
18. Ora, mera leitura seja da Súmula no 1 do CARF, seja do Parecer Normativo COSIT
no 7/14 é suficiente para demonstrar que a mencionada concomitância de procedimentos
somente se mostra óbice à defesa administrativa quando ambas as discussões
restringirem-se ao mesmo objeto, FRISE-SE, o que não ocorre no presente caso!!
19. E simples leitura dos Pedidos realizados demonstra isso...
20. Enquanto a Impugnação apresentada pleiteou pela improcedência do lançamento
efetuado, com o consequente cancelamento do Auto de Infração, no mandamus
impetrado a ora Recorrente requereu o desembaraço dos equipamentos envolvidos, sem
a cobranças de quaisquer multas até julgamento definitivo do procedimento
administrativo já em andamento.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

21. Não há mínima identidade que seja, de pedido e causa de pedir!
22. Nessa mesma esteira, inclusive, é o próprio Parecer da COSIT utilizado na r.
decisão, eis que determina que, em relação à matéria não abrangida pela discussão
judicial, o processo administrativo deve prosseguir.
23. Ainda mais neste caso, em que ambas as matérias apresentam-se sobremaneira
distintas.
24. Por tais razões, o conhecimento da Impugnação apresentada é medida que se impõe.
3.2. DA PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA
25. Diante, então, da completa improcedência demonstrada no ponto anterior, no
Mérito, o integral acolhimento da Impugnação acostada é medida de justiça que se
impõe, máxime se considerada a decisão proferida nos autos do PAF no
15771.723343/2017-49, a qual, analisando o mérito da defesa lá apresentada, e idêntica
à ora negada, entendeu pela total razão a socorrer a Recorrente.
26. E como dito no voto proferido, pela D. Julgadora, no PAF mencionado:
”A interessada manifestou-se através de uma série de alegações que a Autoridade
Autuante não descreveu. A fiscalização não faz menção, no presente processo, a
qualquer alegação da interessada.
Aduz a ora Impugnante que desde a importação do equipamento, valeu-se a todo
momento da legislação aplicável à espécie, sempre submetendo cada ato realizado à
devida aprovação da Receita Federal.
Assiste razão à interessada, daí o motivo de fazer constar quase a íntegra de sua
Impugnação no Relatório deste processo, pois, a cada evento realizado durante a
Admissão Temporária, era dado conhecimento à Receita Federal através de documentos
que foram por ela anexados, destacados um a um no relatório deste Acórdão.
...
Já o pedido de alteração de regime (doc. 2) juntado pela interessada, fls. 111/112,
comprova o por ela alegado: que em 03/11/2014 requereu autorização para enviar o
equipamento para testes e local para realização desses testes: empresa Braspor Gráfica e
Editora Ltda, como também foi acatada a manifestação do interessado, conforme
despacho de 04/11/2014.
Portanto, a alegação da Autoridade Autuante de que, em 25/11/2014, antes do envio da
máquina para os “supostos testes”, foi assinado um contrato de Compra e Venda desta
mercadoria entre a Braspor e o Exportador (Heidelberger Druckmaschinen), não
prospera, tendo em vista que naquela data havia autorização para o envio da máquina a
empresa Braspor Gráfica e Editora Ltda.
Por fim, quanto a afirmação da interessada de que “o sinal dado em garanta do
instrumento não anula a condição suspensiva, e que não poderia submeter bem de tal
porte e valor mercadológico a tamanha operação logística e técnica, sem, antes,
proceder com mínimas medidas de segurança acerca das reais intenções do cliente de
aquisição do equipamento, defluindo de tal a convenção de acordo entre as partes,
firmado apenas em 25/11/2014 (doc. 08 – contrato), ou seja, após a concessão de
autorização pelo Fisco para a remessa para testes” estou convencida de que prospera
após a leitura de decisão no Mandado de Segurança, processo judicial no 0004426-44-
2015.403.6100, quando o Juízo se manifesta explicitamente sobre a controvérsia:
...
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

Conheço da Impugnação por tempestiva, para no mérito julgá-la procedente,
exonerando o crédito tributário exigido.”
(Acórdão PAF no 15771.723343/2017-49)
(grifos nossos)
27. E aqui um aparte, a fim de consignar que os dois procedimentos administrativos –
PAF no 15771-725775/2015-22 e PAF no 15771.723343/2017-49 – tiveram seu
julgamento reunido justamente para se evitar decisões conflitantes... Como é possível,
então, nos presentes autos, a Impugnação sequer ser conhecida, se em PAF semelhante a
mesma restou Procedente!?!?
28. Ora, Ilustres Julgadores, a procedência, no Mérito, da Impugnação apresentada no
presente processo é medida de Justiça que se impõe.
29. Destarte, não há que se falar seja em descumprimento do REAT pela ora
Impugnante, seja em qualquer espécie de multa, haja vista a comprovada lisura que
recobriu a negociação formulada, como bem destacado, inclusive, nas palavras dos
próprios Julgadores, em processo decorrente do mesmo procedimento.
30. Corroborando o exposto, tem-se o valor entendimento legal pátrio, que
inegavelmente socorre a Recorrente.
(...)
Em consulta ao PAF No 15771.723343/2017-49 noticiado no comprot, realizada
em 28 de março de 20232, verifica-se que já se encontra arquivado desde 2018, veja-se:

A questão da concomitância é prejudicial ao mérito sendo imprescindível a sua
análise. Ocorre que nestes autos não há cópias do Mandado de Segurança, bem como não há
cópia da decisão do PAF n.o 15771.723343/2017-49 e do PAF n.o 15771.722873/2014-27, o que
torna inseguro o julgamento baseado apenas no que foi relatado, seja pela DRJ, seja pela ora
recorrente.

2 https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo-consulta-dados.html
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.578 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.725775/2015-22

É nesse sentido que entendo por converter o julgamento em diligência com a
finalidade de instruir o processo, com as cópias necessárias ao julgamento, para que seja baseado
em provas inequívocas da concomitância.
Diante do exposto voto por converter o julgamento em diligência à Unidade
Preparadora para que se juntem aos autos cópias da ação judicial do Mandado de Segurança no
0004426-44.2015.403.6100,
do
PAF
n.o
15771.723343/2017-49
e
do
PAF
n.o
15771.722873/2014-27, inclusive do inteiro teor das decisões proferidas em caráter definitivo,
devendo ser dado oportunidade ao Recorrente para se manifestar no prazo de 30 dias,
devolvendo, na sequência, os autos a este colegiado para prosseguimento.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 442
DF CARF MF
Original